Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0738665-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.762/DF ajuizada por LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS, no bojo da qual, em 30/3/2023, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO "julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos no 0738665-43.2021.8.07.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dominante" (ID 45536799). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019